Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE ALIENAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na partilha de bens decorrente de divórcio, a discussão referente aos bens e direitos dos cônjuges, especialmente se houve ou não alienações indevidas e o valor das vendas, bem como se os bens estão compreendidos dentro da comunhão parcial, deverão ser objeto de dilação probatória adequada, não cabendo a provisão em caráter liminar para determinar a entrega de parte dos bens supostamente vendidos por um dos cônjuges.
2. Agravo improvido.